Tribunal: TJSP
Processo: 1014834-90.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços Advocatícios – Ação monitória que tem por objeto a constituição de título executivo judicial de obrigação de pagar em razão de alegado inadimplemento de valores referentes à prestação de serviços advocatícios ao Espólio – Demanda proposta por advogado, pessoa física – Contrato firmado com a sociedade de advogados – Embargos monitórios com alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviços Advocatícios – Ação monitória que tem por objeto a constituição de título executivo judicial de obrigação de pagar em razão de alegado inadimplemento de valores referentes à prestação de serviços advocatícios ao Espólio – Demanda proposta por advogado, pessoa física – Contrato firmado com a sociedade de advogados – Embargos monitórios com alegação de ilegitimidade ativa – Emenda à inicial, posterior à citação e apresentação dos embargos monitórios para correção do polo ativo, da planilha, com juntada de inúmeros documentos – Inconformismo das embargantes – Sentença de procedência da ação monitória e de improcedência da reconvenção – Nulidade da emenda posterior à citação – Ausência de abertura de prazo de 15 dias para que os embargantes se manifestassem sobre a emenda e os documentos juntados – Feito sentenciado sem abertura de instrução processual - Impossibilidade.
Parte autora manifestamente ilegítima para a demanda monitória - Nulidade reconhecida para extinguir a ação monitória.
RECONVENÇÃO – Pretensão de impor ao autor pagamento em dobro pelo valor cobrado indevidamente, na medida em que teria recebido os valores cobrados – Extinção da reconvenção, por ilegitimidade passiva do reconvindo – Valores eventualmente recebidos pela sociedade de advogados – Reconvenção que deve guardar relação com a ação principal ou fundamento da defesa – Ausência de relação jurídica entre as partes.
SUCUMBÊNCIA – Reconhecimento da sucumbência de ambas as partes, com determinação para que cada uma suporte metade das custas e despesas processuais, arcando o autor da monitória com o pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à monitória, em favor do patrono da embargante - Determinação para que a embargante-reconvinte suporte honorários de 10% sobre o valor dado à reconvenção em favor do autor-reconvindo.
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido de gratuidade realizado em grau de recurso e indeferido pelo Relator, ausente comprovação da necessidade – Agravo interno interposto e ao qual se negou provimento – Discussão relativa aos honorários advocatícios que por si revela a capacidade econômica do espólio embargante.
Recurso provido, em parte, para extinguir a ação monitória, por ilegitimidade de parte ativa e para extinguir a reconvenção por ilegitimidade de parte passiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014834-
90.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes EUNICE DE
OLIVEIRA LENCIONI - ESPÓLIO (ESPÓLIO) e FLAVIA DE OLIVEIRA
LENCIONI, é apelado RODRIGO DE FARIAS JULIÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
2
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562
Apelantes: Eunice de Oliveira Lencioni - Espólio e Flavia de Oliveira Lencioni
Apelado: Rodrigo de Farias Julião
Comarca: Santos
Voto no 2563
APELAÇÃO – Prestação de Serviços Advocatícios – Ação
monitória que tem por objeto a constituição de título executivo
judicial de obrigação de pagar em razão de alegado
inadimplemento de valores referentes à prestação de serviços
advocatícios ao Espólio – Demanda proposta por advogado,
pessoa física – Contrato firmado com a sociedade de
advogados – Embargos monitórios com alegação de
ilegitimidade ativa – Emenda à inicial, posterior à citação e
apresentação dos embargos monitórios para correção do polo
ativo, da planilha, com juntada de inúmeros documentos –
Inconformismo das embargantes – Sentença de procedência da
ação monitória e de improcedência da reconvenção – Nulidade
da emenda posterior à citação – Ausência de abertura de prazo
de 15 dias para que os embargantes se manifestassem sobre a
emenda e os documentos juntados – Feito sentenciado sem
abertura de instrução processual - Impossibilidade.
Parte autora manifestamente ilegítima para a demanda
monitória - Nulidade reconhecida para extinguir a ação
monitória.
RECONVENÇÃO – Pretensão de impor ao autor pagamento
em dobro pelo valor cobrado indevidamente, na medida em que
teria recebido os valores cobrados – Extinção da reconvenção,
por
ilegitimidade
passiva
do
reconvindo
–
Valores
eventualmente recebidos pela sociedade de advogados –
Reconvenção que deve guardar relação com a ação principal ou
fundamento da defesa – Ausência de relação jurídica entre as
partes.
SUCUMBÊNCIA – Reconhecimento da sucumbência de
ambas as partes, com determinação para que cada uma suporte
metade das custas e despesas processuais, arcando o autor da
monitória com o pagamento de honorários advocatícios de
10% sobre o valor dado à monitória, em favor do patrono da
embargante - Determinação para que a embargante-reconvinte
suporte honorários de 10% sobre o valor dado à reconvenção
em favor do autor-reconvindo.
GRATUIDADE PROCESSUAL – Pedido de gratuidade
realizado em grau de recurso e indeferido pelo Relator, ausente
comprovação da necessidade – Agravo interno interposto e ao
qual se negou provimento – Discussão relativa aos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
3
advocatícios que por si revela a capacidade econômica do
espólio embargante.
Recurso provido, em parte, para extinguir a ação monitória, por
ilegitimidade de parte ativa e para extinguir a reconvenção por
ilegitimidade de parte passiva.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
696/699, proferida na ação monitória ajuizada por Rodrigo de Farias Julião em face de
Espólio de Eunice de Oliveira Lencione e Flávia de Oliveira Lencionni, a qual julgou
procedente o pedido para constituir o título executivo judicial no valor de R$83.636,16
(oitenta e três mil seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos). Em razão da
sucumbência, impôs à ré o pagamento das custas e despesas processuais, corrigias até a
data do efetivo pagamento e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação. O pedido reconvencional foi julgado improcedente, impondo-se ao vencido
condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da reconvenção.
Inconformado, apela o Espólio de Eunice de Oliveira Lencioni. Nas
razões de apelação (fls. 701/716) requereu-se, preliminarmente, a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça e a concessão de tutela de evidencia com o fim de
suspender os efeitos da r. sentença. Ainda, preliminarmente, sustentam a nulidade da r.
sentença, porquanto se admitiu a emenda à inicial após a citação e sem a concordância
da parte contrária, ressaltando-se, que a publicação da r. decisão através da qual se
determinou a emenda da inicial foi publicada exclusivamente em nome do autor, ora
apelado, pois não constou da publicação o nome do patrono do Espólio. Aduz ser
evidente a inépcia da inicial à luz do disposto no artigo 700, §4o, e artigo 337, inciso IV,
ambos do Código de Processo Civil, pois a ação é movida em nome de pessoa física e o
contrato de prestação de serviço foi realizado em nome de pessoa jurídica, logo, há
evidente erro de qualificação no polo e qualificação da ação está errada sendo
necessário a acolhimento da improcedência da ação cumulado com a extinção da feito
com julgamento do mérito por inépcia da inicial, fato este cabalmente demonstrado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
4
feito. Por fim, argumentou haver parcialidade no exame das questões e formulou pedido
de substituição do magistrado para atuação no feito. No mérito, aduz que o autor
pretende o recebimento de quantia não correspondente aos serviços efetivamente
prestados em sua totalidade, razão pela qual se fazia necessária a prova pericial técnica
quanto ao trabalho desempenhado pelo ora apelado, o que deve ser deferido em grau de
recurso, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Afirma, quanto ao
pedido formulado na reconvenção, ser incontroversa a cobrança indevida por parte do
apelado e para comprovação de sua pretensão fazia-se igualmente necessária a produção
de provas.
Diante do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, determinou-
se aos apelantes a apresentação de cópias das duas últimas Declarações de Imposto de
Renda, extratos bancários referentes aos últimos três meses, bem como outros
documentos a permitir o exame da alegada hipossuficiência financeira para fins de
concessão da benesse estatal (fls. 742).
Indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção (fl. 761/762), houve a interposição de agravo interno, ao qual foi
negado provimento ao recurso, com a concessão de prazo para o recolhimento do
preparo (fls. 32/34, do incidente).
Após, sobreveio petição do apelante informando o recolhimento do
preparo recursal (fls. 777/778).
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 719/740.
É o relatório.
1. De início cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado
preliminarmente nas razões recursais pelo Espólio, ora apelante.
Em sede de admissibilidade recursal, constatou-se a interposição de
recurso de apelação desacompanhado do preparo recursal. Entretanto, diante do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
5
de gratuidade da justiça, determinou-se a apresentação das últimas declarações de seus
rendimentos, extratos bancários e outros documentos capazes de evidenciar a alegada
hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC (fl. 742).
Todavia, não ouve o cumprimento da referida determinação, pois o
Espólio, ora apelante, em sua manifestação de fls. 748/750, apenas trouxe aos autos
documentos emitidos pela Receita Federal quanto à situação de inexistência de
declaração na base de dados do referido órgão, não apresentando qualquer outro
elemento probatório a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que levou ao
indeferimento da benesse e à concessão de oportunidade para recolher o preparo, em
cinco dias, sob pena de deserção (fl. 761/762).
Houve a interposição de agravo interno pelo apelante (incidente
apensado a estes autos), ao qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se o
indeferimento dos benefícios da gratuidade, pois novamente o recorrente não trouxe aos
autos elementos aptos a demonstrar a alegada insuficiência de recursos e capaz de
afastar as circunstâncias verificadas nos autos e que indicam a existência de patrimônio
em nome do Espólio, o que o volume de demandas em discussão faz prova.
Assim, o indeferimento da benesse é de rigor.
2. Cuida-se de ação monitória ajuizada por Rodrigo de Farias Julião,
pessoa natural, em face de Espólio de Eunice de Oliveira Lencione e Flávia de Oliveira
Lencionni.
Depreende-se dos autos que, após a propositura da demanda monitória na
qual se deduz o pedido de constituição de título executivo judicial da obrigação de
pagar, em razão prestação de serviços advocatícios, no valor de R$83.636,16 (oitenta e
três mil seiscentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), determinou-se a citação
com apresentação de embargos monitórios.
Impende ressaltar que, nos embargos à ação monitória, a primeira defesa
processual dos embargantes é a alegação de ilegitimidade ativa ad causam do autor -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
6
Rodrigo de Farias Julião - pois a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda
seria da pessoa jurídica contratada para prestação de serviços advocatícios Freitas &
Julião Advogados Associados e não do advogado (pessoa natural) que propôs a ação
monitória. A segunda defesa processual sustentada pelos embargantes é a inépcia da
petição inicial da ação monitória.
Anote-se, ainda, que, nos termos do art. 702, § 6o, do CPC, o requeridos
apresentaram, com os embargos à ação monitória, a respectiva reconvenção, na qual se
deduz o pedido de condenação do demandante (embargado-reconvindo) à obrigação de
pagar R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos
próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.
[...]
§ 6o Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de
reconvenção à reconvenção.
Após a apresentação dos embargos à ação monitória, em 30 de agosto de
2019, o MM. juízo a quo proferiu a seguinte decisão (fl. 117):
Vistos,
Manifeste-se o autor, em réplica, na forma do art. 350, 351 e 437 do CPC,
no prazo de 15 dias. No mesmo prazo o autor deverá sanar eventuais
defeitos processuais apontados pelo réu (art. 352 do CPC). Caso tenha o réu
alegado sua ilegitimidade passiva, promova o autor, se assim o entender, a
substituição do requerido, observado o disposto nos arts. 338 e 339 do CPC.
Após, tornem conclusos para sentença ou saneamento.
Int.
Entretanto, na certidão de fl. 118 (“CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE
RELAÇÃO”), observa-se que, conquanto os requeridos, ora apelantes, já estivessem
representados processualmente nos autos, não houve a intimação de seu patrono da
referida r. decisão, pois disponibilizada no DJE de 04 de setembro de 2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
7
exclusivamente em nome de advogado, então requerente na ação monitória. Bem
verdade que não há prejuízo nesta situação pois a determinação era para manifestação
da parte autora.
Em seguida, visando ao cumprimento da decisão de fl. 117, o requerente
apresentou petição de emenda à inicial (fls.119/126).
Cumpre destacar que na referida petição, o primeiro pedido formulado
pelo requerente, ora apelado, é o de alteração do polo ativo da demanda: RODRIGO
DE FARIAS JULIÃO deixaria de constar como requerente, passando-se a constar no
polo ativo a pessoa jurídica RODRIGO JULIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(CNPJ: 04.320.026/0001-78) que, segundo o requerente, seria a atual denominação da
sociedade de advogados FREITAS & JULIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
responsável pela contratação.
Oportuna a transcrição do primeiro requerimento da “Emenda à inicial”,
o qual se refere à alteração “Da Ilegitimidade Ativa”.
Diante da alegada ilegitimidade ativa, requer o autor a substituição processual do
polo ativo para o seguinte:
RODRIGO JULIÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04320026/0001-78,
localizado à Avenida Epitácio Pessoa, n. 731 Ponta da Praia Santos/SP CEP
11030-603, representada por seu sócio, RODRIGO DE FARIAS JULIÃO, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG número 27420310-8 e
inscrito no CPF/MF sob no 278555108-77 residente e domiciliado a Avenida Epitácio
Pessoa número 731, bairro Ponta da Praia, Santos/SP, CEP 11030-603.
Importante mencionar ainda, que a razão social constante no contrato anexo aos
autos, de nome Freitas & Julião sofreu alterações, tornando-se então, a atual empresa
supramencionada, de nome Rodrigo Julião Advogados Associados.
Ato contínuo, requer a juntada do contrato social e procuração da mesma, com a
finalidade de sanar eventuais defeitos processuais.
Sendo assim, neste tópico, requer a substituição do polo ativo da presente ação, nos
termos acima expostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
8
O segundo requerimento, da mencionada “Emenda à Inicial”, refere-se à
juntada e a substituição de planilha de débito, no item: “Da Planilha de Cálculo
Atualizada”:
Com a finalidade de sanar eventuais defeitos processuais existentes, apesar da
existência de planilha de cálculo discriminada à exordial, o autor requer a juntada e
substituição da planilha detalhada e discriminada, de acordo com a atuação em cada
um dos processos elencados á inicial.
Deve-se pôr em relevo, que a planilha inserta na petição inicial da ação
monitória fls. 3/5 , não determina (quantifica) o valor que seria devido em cada um
dos processos, pois se refere exclusivamente a “salários por instância” e “+ 10%
proveito econômico”.
Com a petição denominada de “Emenda à Inicial”, o requerente, ora
apelado, além de quantificar expressamente os valores que pretende receber através dos
requeridos, de modo a alterar o pedido, traz inúmeros documentos apresentados
somente nessa oportunidade, mas que deveriam ser juntados com a inicial.
A titulo de ilustração, a petição inicial (fls. 01/07) é acompanhada dos
documentos de fls. 08 a 22; já a petição de “Emenda à Inicial” apresenta os documentos
de fls. 127 a 483.
Anote-se que no mesmo dia no qual o requerente, ora apelado,
protocolizou a referida peça, apresentou manifestação quanto aos embargos à ação
monitória (réplica - 484-503), na qual se constata que o peticionante já não é mais
Rodrigo de Farias Julião (pessoa natural), mas Rodrigo Julião Advogados Associados
(pessoa jurídica), alteração essa sequer precedida de pronunciamento judicial.
O autor aditou a petição inicial, após a citação, com fundamento no art.
321 do CPC (fl. 119). Todavia, referida disposição legal tem aplicação apenas antes da
citação, não depois.
Nos termos do art. 329, I, do CPC, o autor poderá aditar a inicial, até a
citação, ou alterar o pedido ou a causa de pedir, mesmo sem consentimento do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
9
Porém, no inciso II, admite-se o aditamento ou alteração, até o saneamento, dês que
com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de
manifestação do réu no prazo mínimo de 15 (quinze) dias.
Isso não aconteceu. Conforme se constata dos autos, houve apresentação
de emenda à inicial, com alteração do polo ativo e substancial alteração do pedido, com
juntada de inúmeros documentos, sem que se desse oportunidade à parte ré de se
manifestar no prazo de quinze dias, o que por si já seria um evidente cerceamento de
defesa.
Outrossim, os embargantes manifestaram-se, antes da sentença, em
oposição ao aditamento realizado e alegando cerceamento de defesa, diante dos
documentos e nova planilha apresentada com a emenda à inicial (fls. 511/517).
Posteriormente pediram a reconsideração para abertura da fase de instrução (fls.
679/680). Nada obstante, o feito foi sentenciado, admitia a emenda à inicial, a justificar
a interposição do recurso de apelação.
Tem razão a apelante, neste aspecto.
Isso porque a referência do juízo, na decisão de fl. 117, diz respeito à
correção do parte passiva, como está claro na decisão, não parte ativa, porquanto o art.
338 tem em vista economia processual com correção da parte passiva, dês que o réu a
invoque e indique a parte correta. Não, porém, para corrigir o parte ativa da demanda,
como ocorreu, sem permitir à ré manifestação em tempo razoável.
Nada obstante, está claro nos autos a discordância em relação à emenda,
cuja ilegitimidade foi reconhecida pelo autor na petição de fls. 119/126, tanto que faz a
correção. Mas não poderia.
Nesse contexto, a hipótese é de se reconhecer a nulidade processual, não
para determinar o retorno dos autos, mas para extinguir desde logo a presente ação
monitória, proposta por parte manifestamente ilegítima.
3. Em relação à reconvenção, impõe-se de igual forma o reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014834-90.2019.8.26.0562 -Voto no 2563
10
da ilegitimidade passiva do autor, porquanto reconhecido que ele não tem legitimidade
para cobrança, o que implica que eventual cobrança indevida também não lhe pode ser
imputada. A relação jurídica não foi firmada entre o autor e as rés e a reconvenção deve
guardar conexão com a ação ou fundamento da defesa.
4. Os demais pleitos ficam prejudicados, em especial o de substituição do
magistrado, mesmo porque essa não seria a via adequada para tal finalidade.
5. Não se vislumbra má fé do autor ou da ré a justificar penalidades (art.
702, §§ 10 e 11, do CPC).
6. Em relação aos honorários advocatícios, de rigor a condenação do
autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, apelante, no
montante de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (fl. 7 da inicial –
R$83.636,16), bem como condenar a ré, apelante, a pagar ao patrono do autor 10% (dez
por cento) sobre o valor dado à reconvenção (R$79.000,00 – fls. 62).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em
parte, para acolher os embargos monitórios e extinguir a ação monitória, por
ilegitimidade ativa e, ainda, julgar extinta a reconvenção, por ilegitimidade de parte
passiva.
Custas e despesas processuais serão dividos igualmente entre as partes.
Honorários advocatícios na forma fixada no item 6.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator